Tribunal: TCU
Processo: 004.143/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2335/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensões militares emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, as ressalvas indicadas pela unidade técnica não configuram "irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, ou em que haja outro motivo que impossibilite ou não recomende o desfazimento do ato concessório", consoante o inciso II do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; e Considerando que, não obstante o registro dos atos, sem ressalvas, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados conforme postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 9). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos de pensões militares em favor das interessadas elencadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 004.143/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Cristina Rocha (XXX.354.787-XX); Cíntia de Brito Barreto Saldanha (XXX.729.227-XX); Fernanda Franco Ferreira (XXX.166.581-XX); Kátia Rocha (XXX.544.007-XX); Maria Altenir Oliveira Martins (XXX.567.527-XX); Maria Helena Ferreira de Brito (XXX.781.247-XX); Renata Franco Ferreira (XXX.600.301-XX); Ritemar Ilione da Costa Ferreira (XXX.726.831-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.